Tribunal: TJMT
Processo: 1001489-73.2022.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001489-73.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VANDERSON SOARES DA ANUNCIACAO - CPF: 062.025.061-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDCLILSON MOREIRA VELOZO - CPF: 023.400.341-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA MARIANA ALVES SORATTO - CPF: 035.604.971-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLI PORTO DE OLIVEIRA - CPF: 459.155.391-49 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MENDES ROCHA CAMARGO - CPF: 738.073.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELA PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.440.381-24 (VÍTIMA), GRAZIELA PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.440.381-24 (ASSISTENTE), JOSE MAURO DE MORAES - CPF: 326.139.621-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERSON SOARES DA ANUNCIACAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, VI,
C/C ART. 35, AMBOS DA
LEI 11.343/06 E ART. 311,
CAPUT
, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINARES
– NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – BUSCA PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PRECEDENTES – PRETENDIDO O DESENTRANHAMENTO DO ARQUIVO DE MÍDIA E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINARES REJEITADAS -

MÉRITO
- ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES DE
POLICIAIS
EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, VI, DA LEI N. 11.343/03 – INVIABILIDADE – ENVOLVIMENTO DE MENOR NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE COMPROVADO - ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR VÍNCULO ASSOCIATIVO
– ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP – DOSIMETRIA – PENA-BASE
–
MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE E DIVERSIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE –
QUANTUM
DE AUMENTO FIXADO DE FORMA DESPROPORCIONAL - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS –INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA CONFIGURADA – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DOS OBJETOS E VALORES APREENDIDOS -
NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – EFEITO DA CONDENAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

“
Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”
.
“Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento
. [...]
A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor
. O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade
ou
probabilidade
; da busca pessoal, em simples
verossimilhança
”
(N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

No processo penal incide o princípio
pas de nullité sans grief
, expressamente positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem a presença de prejuízo.

Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

O crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006) apenas estará caracterizado quando houver provas da vinculação, com ânimo associativo de caráter duradouro e estável, de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente, ou não, as condutas previstas no art. 33, caput e §1º, e 34 da Lei nº 11.343/2006, o que não se demonstrou em relação ao apelante.

Não há falar em readequação da
pena
-
base
, tendo em vista que os vetores da culpabilidade e natureza e diversidade de entorpecente foram devidamente valorados e fundamentados.

“A majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial”.
(AgRg no HC 711.280/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

“A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do CPP, c/c o art. 91, II, do Código Penal”
(RMS 32.644/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 22/09/2017)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001489-73.2022.8.11.0011

APELANTE: VANDERSON SOARES DA ANUNCIACAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou procedente a inicial acusatória para condenar VANDERSON SOARES DA ANUNCIAÇÃO à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 873 (oitocentos e setenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, VI da Lei 11.343/2006; à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1222 (um mil duzentos e vinte e dois) dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes previsto no art. 35,
caput
da Lei 11.343/2006 e; à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311,
caput,
do CP.

As penas foram somadas, de acordo com a regra do concurso material, ficando ao final em 17 (dezessete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e oao pagamento de 2.105 (dois mil cento e cinco) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Negado ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 159983996).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, representando o acusado VANDERSON SOARES DA ANUNCIAÇÃO, requer:

“a) o provimento do recurso de apelação para que acolham a preliminar de nulidade para reconhecer a nulidade dos elementos de prova por violação ao art. 5º, LXI, da CF/88 e art. 283, do CPP, julgando improcedente a pretensão acusatória com a consequente absolvição do recorrente;

b) o provimento do recurso de apelação para que acolha a preliminar suscitada para o fim de reconhecer a ilicitude do arquivo de mídia (Id nº 96379015) e do boletim de ocorrência (Id nº 88696198 - Pág. 5/8), determinando sejam desentranhados dos autos;

c) o provimento do recurso de apelação para que acolha a preliminar da abordagem e busca pessoal do acusado, absolvendo-o das imputações por insuficiência de provas;

d) subsidiariamente e se superada a preliminar, no mérito o provimento do recurso de apelação para absolvam o recorrente da condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06;

d.1) que, havendo a manutenção da sentença condenatória, quanto ao crime de tráfico de drogas, provejam o recurso para que sejam neutralizados, na primeira fase da dosimetria, o vetor da circunstância, natureza e quantidade da droga, com a consequente minoração da pena base, bem como estabelecido o regime aberto e procedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

d).2) subsidiariamente e se porventura a condenação seja mantida, o provimento do recurso de apelação para afastar o perdimento do aparelho celular, do veículo automotor e o valor monetário apreendidos nos autos;

e) no mérito, o provimento do recurso de apelação para absolver o recorrente da condenação pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/06;

e.1) que, havendo a manutenção da sentença condenatória quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, provejam o recurso para que sejam neutralizados, na primeira fase da dosimetria, o vetor da circunstância, natureza e quantidade da droga, com a consequente minoração da pena base;

f) o provimento do recurso de apelação a fim de proceder-se com a absolvição dos réus da imputação pelo crime previsto no art. 311, ‘caput’, do Código Penal, reconhecendo-se a atipicidade da conduta”.
(id. 159984005).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o DESPROVIMENTO do apelo interposto (id. 159984007).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo NÃO PROVIMENTO dos recursos defensivos
(id. 162442687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERSON SOARES DA ANUNCIACAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pedido de nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar.

Pugna a defesa de VANDERSON SOARES DA ANUNCIAÇÃO pelo reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da busca veicular alegando a inexistência de fundadas e prévias razões de parte dos policiais militares.

O argumento não prospera.

Naquilo que concerne à revista pessoal ou veicular, é importante registrar que de acordo com o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal,
“proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.
Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Acrescente-se a este ponto a disposição do art. 244 da Lei Processual Penal:
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Atento aos vários pontos trazidos neste recurso, entendo necessário destacar brilhante posicionamento doutrinário acerca das motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, pois
“há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justificar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal”
(FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

Ainda, de acordo com a brilhante lição do Des. Orlando de Almeida Perri deve ser anotada:
“
Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”
.
“Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento
. [...]
A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor
. O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade
ou
probabilidade
; da busca pessoal, em simples
verossimilhança
”
(N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Segundo as declarações dos policiais militares EDCLISON MOREIRA VELOZO e THIAGO MENDES ROCHA CAMARGO, que participaram da abordagem que culminou na prisão em flagrante do réu, a ação foi motivada por informações concretas de que havia uma pessoa com as características do apelante, comercializando entorpecentes ao lado do estabelecimento comercial Mecânica Robson, bem como em frente ao estabelecimento Atacadão Motos.

Assim, ao abordarem o acusado, foram encontradas porções de maconha, tendo o apelante lhes dito que havia mais entorpecentes na sua residência, motivando, assim, a entrada dos policiais, onde foram apreendidas mais algumas porções de maconha e cocaína, além de uma balança de precisão e R$209,30 (duzentos e nove reais e trinta centavos em dinheiro trocado).

Desse modo, pode-se verificar dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, que a fundada suspeita não decorreu de mera denúncia anônima genérica, mas de denúncia anônima específica, contendo a descrição das características do acusado, além do local exato em que este estava comercializando entorpecentes.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5541634-82.2021.8.09.0093 2ª CÂMARA CRIMINAL COMARCA: ITAJÁ APELANTE: JELSON IZIDÓRIO DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: Des. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA e-mail: mlcotolentino@tjgo.jus.br EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 1. PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS POR BUSCA PESSOAL ILEGAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
Considerando-se que a fundada suspeita não decorreu de mera denúncia anônima genérica, e sim de denúncia anônima específica, que descrevia o nome do suspeito, qual seja, o apelante, o carro utilizado, origem e destino do transporte, transposição da fronteira, entre outros, justificada está a busca pessoal, bem como, constatando-se que, quando os policiais adentraram na residência do apelante, já havia se configurado a situação de flagrante, justificada está tal diligência, não havendo que se falar em nulidade das provas por busca pessoal ilegal ou violação de domicílio
. (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO 55416348220218090093, Relator: DESEMBARGADORA CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/07/2023)

Portanto, o que a lei processual penal exige no art. 240, §2º e art. 244, é a presença de fundadas suspeitas, o que restou definitivamente demonstrado no caso concreto, tendo os policiais militares agido dentro dos limites e das determinações estabelecidas pelo texto constitucional.

No tocante à alegação de violação de domicílio, impende consignar que, quando os policiais adentraram na residência, já havia se configurado a situação de flagrante, e, em razão do apelante ter sido flagrado na posse de substâncias ilícitas, configuradas estavam as fundadas razões, justificando a diligência, não havendo que se falar em nulidade das provas por violação de domicílio.

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidade, no que diz respeito à busca pessoal, vez que praticada sob fundada suspeita, tendo ocorrido a entrada no domicílio do réu, após a apreensão do entorpecente na posse do acusado.

Do pretendido reconhecimento da ilicitude do arquivo de mídia e do boletim de ocorrência.

Alega, a Defensoria Pública, que o
“vídeo não tem autenticidade porque não apresentada a cadeia de custódia da prova, portanto, é de ser considerado ilícito e desentranhado dos autos”
.

Argumenta, ainda, que
“em nenhum momento o policial formulador das perguntas dirigidas ao réu, faz qualquer cientificação prévia a ele do que se trata a gravação, bem como do direito constitucional ao silêncio”
. Sic.

Com efeito, o artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal exige, de forma inequívoca, que seja prestada informação ao indivíduo preso acerca de seus direitos resguardados pela Carta Magna, notadamente o de permanecer em silêncio e de não produzir provas que respaldem sua condenação.

Ainda, conforme cediço, o direito ao silêncio é um consectário do
nemo tenetur se detegere
, sendo este uma garantia da não autoincriminação, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ou seja, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente. Trata-se de princípio de caráter processual penal, já que intimamente ligado à produção de provas incriminadoras.

Importante ressaltar que a condenação prolatada não foi amparada na sua confissão informal durante a abordagem policial, mas sim nas amplas provas acostadas aos autos e produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como depoimentos dos agentes policiais e laudos periciais do aparelho de telefone apreendido, o qual registra diversos diálogos sobre o tráfico de drogas e regramentos para venda dentro da organização Criminosa Comando Vermelho.

Assim sendo, não visualizo prejuízo ou cerceamento da defesa, não havendo nulidade a ser declarada, ou a necessidade do desentranhamento das peças juntadas aos autos, pois no processo penal incide o princípio
pas de nullité sans grief
, expressamente positivado no art.563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem a presença de prejuízo.

A propósito:

“Registro, ainda, que ‘a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). (...).”
(AgRgnoHCn.746.715/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgadoem22/05/2023, DJe de26/5/2023.)

Por tais fundamentos, REJEITO as preliminares suscitadas.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

A peça acusatória atribuiu ao acusado a seguinte conduta delitiva (id. 159983919):

“Em período próximo e anterior ao dia 12 de maio de 2022, em Mirassol D’Oeste/MT, VANDERSON SOARES DA ANUNCIAÇÃO se associou com duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei Antidrogas.

Além disso, também em período próximo e anterior a 12 de maio de 2022, em Mirassol D’Oeste/MT, adulterou sinal identificador de veículo automotor e de seu componente, consistente na modificação de placa da moto Honda 125 Titan, ano 2002/2002, placa original KAO3D80.

Por fim, no dia 12 de maio de 2022, por volta das 19h30min, na Rua Armando Marques Marquezan, Jardim São Paulo, ao lado do Robson Motos, em Mirassol D’Oeste/MT, VANDERSON SOARES DA ANUNCIAÇÃO, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, guardava e tinha em depósito substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Boletim de Ocorrência n. 2022.128097, Termo de Apreensão n. 2022.16.186449 e Laudo de Constatação n.º 400.2.04.2022.005644-01, além de envolver adolescente.

FATO I – TRÁFICO DE DROGAS

A Polícia Militar, por meio da equipe GAP, recebeu informações de que um indivíduo estaria realizando tráfico de drogas num local próximo à Mecânica Robson, na Avenida Tancredo Neves. Partiram em diligências até o local.

Lá chegando, foi possível averiguar a presença de VANDERSON. Ao ser abordado, com ele foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha. Indagado sobre a existência de mais entorpecentes, este apontou o local em que estavam guardados.

Na casa que VANDERSON estava utilizando para guarda, depósito e venda de entorpecentes, também estava uma criança de colo e a adolescente Graziela, esposa do denunciando. Ao lado da criança recém-nascida, estava uma balança de precisão. Também foram encontradas uma unidade de análoga de maconha em grande porção, 34 (trinta e quatro) unidades fracionadas de substância análoga à maconha (em trouxinhas) e 16 (dezesseis) unidades acondicionadas de substância análoga à cocaína, material utilizado para a traficância. Ainda, restou apreendida a quantia de R$ 209,30 (duzentos e nove reais e trinta centavos).

Pelo laudo de Constatação n.º 400.2.04.2022.005644-01, restou caracterizado o resultado positivo para a presença de maconha e cocaína.

FATO II – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

VANDERSON, associado à sua companheira adolescente (Graziela), já estava a realizar o tráfico naquela localização em Mirassol D’Oeste/MT a alguns dias (aproximadamente, a trinta dias). Além disso, era chefe de uma associação dedicada à traficância em Barra do Bugres/MT, estendendo suas atividades em Mirassol D’Oeste/MT, como se viu.

FATO III – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Durante a abordagem da Polícia Militar na residência, também foi constatado que VANDERSON ocultava o veículo Honda/CG 125 Titan Kse, Cor Azul, Ano 2002, Placa Original KAO3D80/MT, VIN9C2JC30212R539689.

Ocorre que, em momento anterior à abordagem, VANDERSON adulterou a placa do veículo, fazendo constar o emplacamento NJM-8929. Conforme espelho do DENATRAN – RENAVAM anexo, esta placa diz respeito à identificação de outro veículo, qual seja HONDA/BIZ 125 KS”.

A materialidade dos delitos está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 159983907, p. 03), boletim de ocorrência (id. 159982341), termo de exibição e apreensão (id. 159982342) e laudos periciais (id. 159983907, p. 36; id. 159983968 e; id. 159983979).

DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

Quanto à autoria, o apelante VANDERSON SOARES DA ANUNCIAÇÃO, na fase policial (id. 159983907, p. 30), negou que estivesse comercializando entorpecente. Disse que não conhece o proprietário do imóvel e que estava no local dos fatos somente para comprar drogas para seu consumo.

Aduziu, por fim, que a droga e o dinheiro encontrados na casa, provavelmente pertenciam ao proprietário.

Em Juízo o acusado exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Já o informante GRAZIELA PEREIRA DA SILVA, em solo policial (id. 159983907, p. 21), ao contrário do que alegou o acusado, afirmou que estavam temporariamente na residência em que foi apreendido o entorpecente. Confira-se:

“Vanderson chamou a declarante para morar com ele, que decidiu vir com ele hoje de Barra do Bugres para morar em uma fazenda com ele pois alega que iria trabalhar nesse local;
QUE chegou na cidade de Mirassol D'Oeste umas 14h00 da tarde, que pararam em uma casa ao lado do Robson Motos; QUE o dono da casa é um "gordinho", que o Vanderson alegou que iriam morar por um período nessa casa que pertence a esse amigo dele "gordinho" moreno;
QUE a declarante já viu esse "gordinho" em Barra do Bugres, mas não conhece ele e nem sabe o nome dele; QUE não chegou a ver droga na casa, nem tinha conhecimento dela; QUE estava no quarto com o Vanderson quando a polícia chegou no local; QUE pediram para a declarante esperar na área com seu bebê; QUE a polícia encontrou a droga na casa; QUE não sabe dizer a quem pertence a droga, se é do Vanderson ou desse "gordinho"; QUE não sabe se o Vanderson trouxe a droga de Barra do Bugres, pois, ele estava com a mala separada da declarante e a declarante não tinha conhecimento do que estava dentro da mala dele”.

Note-se que embora o acusado tenha declarado que estava no local dos fatos, somente para comprar entorpecentes, a sua companheira, contrariando a versão apresentada, relatou que este teria lhe dito que ficariam provisoriamente nesta casa.

Ainda, contrariando a versão apresentada, o proprietário da residência, JOSÉ MAURO DE MORAES, ao ser ouvido pelo juízo, confirmou que a referida residência teria sido locada por Vanderson. Veja-se;

01’18” – Eu sei que eu aluguei a casa pra um rapaz, esse rapaz passou a casa pra ele.
Além disso, nada.

01’40”
– Eu aluguei pro outro, que passou pra ele. Eu também não sei quem é a pessoa.

01’47”
– 60 dias.

01’51”
– Foi uns 30 dias dele e uns 30 dias do outro, penso eu.

03’05”
– Questionado se não faz contrato por escrito, afirmou: “É verdade”.

04’06”
–
Eu combinava por telefone, na época era R$ 500,00.

05’28”
–
O acusado ligou e falou que estava morando na casa e que de agora em diante ele ia tomar conta da casa.

07’09” – A maioria deixa com o Robson pra eu receber (o aluguel)”.
(Sic. Trecho extraído dos memoriais do Ministério Público – id. 159983982, p. 09)

A testemunha Robson Fernandes Linhares de Arruda, proprietário da Robson Motos, estabelecimento comercial localizado ao lado da residência do acusado, na fase judicial, asseverou que tomou conhecimento de que a casa do apelante era uma “boca de fumo” na semana em que ocorreu a operação policial, bem como havia um fluxo de pessoas entrando e saindo do local.

Ainda, as testemunhas policiais
Edclison Moreira Velozo e Thiago Mendes Rocha Camargo, ambos sob o crivo do contraditório, afirmaram que
receberam informações acerca de uma pessoa traficando ao lado da Mecânica Robson, dando detalhes das vestimentas e das características físicas.

Disseram que localizaram o acusado e ao realizarem a busca pessoal encontraram entorpecente, tendo Vanderson indicado os entorpecentes apreendidos no interior de sua residência.

Confirmaram, também, a apreensão de dinheiro em espécie, uma balança de precisão, além de uma motocicleta com características de adulteração.

Aliado aos depoimentos dos policiais militares, foi juntado aos autos relatório policial de id. 159983917, referente à quebra de sigilo telefônico do aparelho celular apreendido em posse do réu, onde foram identificadas conversas do acusado, via aplicativo de mensagens Whattsapp, oferecendo entorpecentes para usuários, denominando-os como
“chá (maconha) pelos valores de R$ 20,00, R$ 30,00, R$ 50,00 e R$ 100,00 e óleo/raio (pasta base/cocaína) por valores similares”.

Cabe salientar que foi juntada imagem de comprovante de transferência realizado por um usuário de drogas para sua companheira Graziela Pereira da Silva (id. 159983917, p. 10)

Assim, analisando as provas colacionadas aos autos, constato que não há dúvidas acerca da autoria do delito de tráfico de drogas, mormente pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, dando conta de que o réu estava residindo no local em que foram encontrados os entorpecentes e apetrechos utilizados para a sua comercialização, bem como pelo relatório policial de id. 159983917, referente à quebra de sigilo telefônico do aparelho celular apreendido em posse do réu e os depoimentos dos policiais responsáveis pela busca e apreensão realizada na casa do acusado.

Convém ressaltar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Do mesmo modo, comprovada a participação de Graziela Pereira da Silva, companheira do acusado, a qual contava com 16 (dezesseis) anos à época dos fatos (id. 159983907, p. 21), tendo ela, ainda, disponibilizado sua conta bancária para receber valores advindos da comercialização de entorpecente, motivo pelo qual deve ser mantida a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas.

Assim sendo, a condenação de
VANDERSON SOARES DA ANUNCIAÇÃO
pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 (envolver ou visar a atingir criança ou adolescente) deve ser mantida nos termos da sentença, visto que as provas são uníssonas acerca da conduta delitiva dos apelantes.

DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

Conforme sabido, o artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre duas ou mais pessoas, para a prática da reiterada mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável).

No caso dos autos, embora existam conversas acerca da participação do réu na Organização Criminosa Comando Vermelho, não ficou claro que este se dava com ânimo associativo de caráter duradouro e estável.

Assim, impõe-se a absolvição do apelante da prática do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35), porque não há elementos capazes de demonstrar a estabilidade e o vínculo associativo com outros integrantes de facção criminosa.

A propósito:

[...] Na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos, a absolvição do paciente é medida que se impõe [...]
(AgRg no HC 684.427/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021).

Assim sendo, absolvo o acusado do delito de associação para o tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

DO DELITO
DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
.

Conforme sabido, o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor protege a fé pública, especialmente a propriedade e a segurança no registro de automóveis.

Na espécie, conforme consta da denúncia:
“Durante a abordagem da Polícia Militar na residência, também foi constatado que VANDERSON ocultava o veículo Honda/CG 125 Titan Kse, Cor Azul, Ano 2002, Placa Original KAO3D80/MT, VIN9C2JC30212R539689”
.

Consta, ainda, da peça acusatória que
“em momento anterior à abordagem, VANDERSON adulterou a placa do veículo, fazendo constar o emplacamento NJM-8929. Conforme espelho do DENATRAN – RENAVAM anexo, esta placa diz respeito à identificação de outro veículo, qual seja HONDA/BIZ 125 KS”
.

A testemunha policial
Edclison Moreira Velozo, sob o crivo do contraditório, disse ter questionado o acusado acerca da propriedade da motocicleta, tendo ele respondido que o veículo lhe pertencia. Todavia, ao ser questionado sobre o emplacamento da motocicleta, quedou-se em silêncio.

Note-se que inexiste dúvidas de que a motocicleta de propriedade do acusado estava com a placa adulterada
, adequando-se à figura típica prevista no artigo 311 do Código Penal.

A propósito:

"A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor
(ut, AgRg no AREsp 860.012/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 16/02/2017)" (AgRg no AREsp n. 1.828.958/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021) 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp n. 2.084.719/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Desse modo, havendo provas suficientes a evidenciar o crime previsto no artigo 311,
caput
, do Código Penal, necessária a manutenção da condenação de VANDERSON SOARES DA ANUNCIAÇÃO nos termos da denúncia.

Da dosimetria da pena.

No tocante aos crimes de tráfico de drogas, o magistrado valorou negativamente os vetores das circunstâncias do delito e quantidade e diversidade da droga apreendida.

Na hipótese, a negativação do vetor das circunstâncias do crime, foi fundamentada na
“presença de criança recém-nascida no mesmo ambiente em que o material entorpecente era armazenado e comercializado”
.

Agiu com acerto o magistrado, pois a exposição de criança recém-nascida causa evidente e patente risco à sua saúde, integridade física e psicológica.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO RESTRITO À DOSIMETRIA DA PENA.
PRIMEIRA FASE. (...)

ACUSADA QUE PRATICA O COMÉRCIO ODIOSO COM A FILHA RECÉM-NASCIDA NOS BRAÇOS. RISCO À SAÚDE, INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA INFANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORAÇÃO MANTIDA.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO OPERADO NA FRENTE DE SUA FILHA DE 12 ANOS. CONFISSÃO JUDICIAL NESSE SENTIDO. MANUTENÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADA DEDICADA AO COMÉRCIO ODIOSO. FATOR DEMONSTRADO POR DOIS ANTECEDENTES RELATIVOS À PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS E UMA INVESTIGAÇÃO EM CURSO, INCLUSIVE DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AFASTAMENTO DO PEDIDO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - APR: 50161476920218240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5016147-69.2021.8.24.0023, Relator: Leopoldo Augusto Brüggemann, Data de Julgamento: 19/10/2021, Terceira Câmara Criminal) Grifei

Do mesmo modo, constata-se que houve motivação idônea ao desvalorar a quantidade e natureza das drogas – 358,79 (trezentos e cinquenta e oito gramas e setenta e nove centigramas) de maconha e 7,98g (sete gramas e noventa e oito centigramas) de cocaína –, diante da gravidade concreta da conduta do apelante, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06, NOS MOLDES DA LEI 8.072/90). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUERIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL DE PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA FASES, COM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES (ART. 42 DA LEI 11.343/06) DE QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE [41,1 KG (QUARENTA E UM QUILOS E CEM GRAMAS)] DE COCAÍNA AFERIDAS NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A CONFISSÃO JÁ APLICADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. DEVIDO AFASTAMENTO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” PELA CONSTATAÇÃO DA EFETIVA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALMEJADA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL QUE NÃO IMPLICA NA COLOCAÇÃO IMEDIATA DO SENTENCIADO EM REGIME MAIS BRANDO. PRETENSÃO DE SE RECORRER EM LIBERDADE JÁ ANALISADA E NEGADA ANTERIORMENTE. 1. No que tange à dosimetria da pena, a primeira fase fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão das diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, que preceituam que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido são fundamentos idôneos para a exasperação, devendo inclusive preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, tendo em vista a apreensão de 41,1 kg (quarenta e um quilos e cem gramas) de cocaína. 2. Quanto ao pleito de aplicação da confissão, este não deve sequer ser conhecido, por ausência de interesse recursal, justamente porque o juízo sentenciante já se utilizou da referida atenuante na segunda fase da dosimetria, de forma proporcional e razoável. 3. “É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) de que, [s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). (...) (HC 212094 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/04/2022, publicado em 03/05/2022), sendo incabível, portanto, a referida causa de diminuição, em razão da dedicação efetiva às atividades criminosas percebida nos autos. 4. No caso, quanto a pretendida detração da pena, em recurso, verifica-se que o recorrente foi preso em 05 de maio de 2022, estando segregado há menos de 01 (um) ano, de maneira que, subtraindo da pena em definitivo aplicada, resta tempo suficiente para manutenção no mesmo regime, não ensejando a imediata aplicação para a modalidade mais branda, considerando os termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º do Código Penal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inclusive preponderantes sobre as demais. 5. Seria evidente o contrassenso acaso fosse deferida a liberdade provisória ao réu que respondeu integralmente à ação penal preso, ainda mais se considerando a fixação do regime inicial fechado na sentença.”
(N.U 1000394-38.2022.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

Todavia, o aumento operado na primeira fase dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas foi realizado de forma desproporcional, devendo-se ser readequada de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“A majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial”.
(AgRg no HC 711.280/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

Assim, ausente fundamentação concreta, apta a majorar a pena-base em patamar superior a 1/6 (um sexto), passo a dosar as penas.

DO TRÁFICO DE DROGAS

O magistrado fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa em razão das circunstâncias do crime e quantidade e diversidade das drogas apreendidas.

Contudo, sendo a pena mínima prevista para o crime de tráfico de drogas, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixo a basilar em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, mantenho a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, mantendo-se, assim, a pena intermediária em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, o réu não faz jus à causa de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas (réu reincidente).

Aplicando-se, por fim, a fração de 1/6 (um sexto) em razão da causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40, da Lei de Drogas, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DO VEÍCULO.

Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador do veículo, verifico que, este foi fixado no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não havendo, desse modo, reparos a serem feitos.

DO CONCURSO MATERIAL.

Somadas as penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, fica pena em 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 803 (oitocentos e três) dias-multa, fixado o dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

DA RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS.

Pugna, o apelante pela restituição dos objetos e valores apreendidos em razão da busca e apreensão realizado em sua residência, sob a alegação de ausência de fundamentação, ou por ausência de provas de que os bens eram utilizados na prática do delito apurado nos autos.

Na hipótese, o magistrado determinou o perdimento dos bens apreendidos nos seguintes termos:

“
Em análise aos autos constato que não foi comprovada a origem lícita do numerário, aparelho celular, motocicleta apreendida e demais objetos”.

Com efeito, o apelante não provou a aquisição dos objetos por meio lícito e, como é sabido, o perdimento do valor e do bem apreendido será decretado como efeito da condenação, nos termos dos arts. 243 da Constituição Federal, 63 da Lei nº 11.343/06 e 91, inciso II, alínea b, do Código Penal, quando o acusado não comprovar a sua propriedade lícita.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - TRÁFICO DE DROGAS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em restituição dos bens apreendidos em poder do réu porque o perdimento destes em favor da União é efeito automático da condenação (art. 91, II, do CP), primordialmente quando ausente comprovação da origem lícita do bem (ex vi do art. 243, parágrafo único, da CR/88). 2. Recurso não provido”.
(TJ-MG - APR: 10287190019946001 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 02/03/0020, Data de Publicação: 11/03/2020)

Com essas considerações, mantenho a decisão que declarou o perdimento dos objetos apreendidos nos autos.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para absolver

o apelante Vanderson Soares da Anunciação do delito de Associação para o tráfico de entorpecentes e redimensionar a pena aplicada para o crime de tráfico de drogas, que somadas à pena aplicada para o delito de adulteração de sinal identificador de veículo, ficam ao final em 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 803 (oitocentos e três) dias-multa, fixado o dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023